Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710142-63.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVE APELADO: FLAVIO EDUARDO DE JESUS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de CARLOS HENRIQUE OLIVE (ID. 14407663, pag. 01/05), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 14407664). Sem contrarrazões conforme certidão ao ID. 144007667. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:32:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator